Tribunal: TJES
Processo: 0003917-88.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003917-88.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Empresa Luz e Força Santa Maria S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a concessionária ao pagamento dos valores despendidos pela seguradora em razão de danos a equipamentos eletrônicos de segurados, decorrentes de oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária de energia elétrica; e (ii) estabelecer se a concessionária ré deve ser responsabilizada pelo ressarcimento dos danos suportados pela seguradora em razão da sub-rogação nos direitos do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta sua desnecessidade, nos termos do princípio do livre convencimento motivado e da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

A seguradora, ao indenizar seu segurado, sub-roga-se nos direitos e ações deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Comprovado o nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos suportados pelos segurados, recai sobre a concessionária o ônus de demonstrar fato excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

Eventos climáticos, como tempestades, não configuram caso fortuito ou força maior para afastar a responsabilidade da concessionária, por serem inerentes ao risco da atividade desempenhada.

O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento da ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Inaplicável a limitação da indenização com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, pois não se sobrepõe às regras da responsabilidade civil previstas no Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado pelo magistrado com base na desnecessidade da prova para a solução da controvérsia.

A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado ao indenizá-lo, podendo exigir do causador do dano o ressarcimento do valor pago, nos limites do contrato de seguro.

Concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em decorrência da prestação inadequada do serviço, cabendo-lhe comprovar excludentes de responsabilidade.

Eventos climáticos, como tempestades, não afastam a responsabilidade da concessionária quando os danos decorrem da insuficiência do serviço prestado.

O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento da ação de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.03.2016; TJES, AC 0036999-17.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 31.05.2022.

Vitória/ES,

17 de junho de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003917-88.2020.8.08.0014

APELANTE:
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
contra a r. sentença de fls. 121/124-v, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em desfavor da apelante.

A apelante aponta que a sentença é nula por cerceamento de defesa e, dada a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais (id. 10921126), a recorrente suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida, a qual seria essencial para demonstrar que os danos não decorreram de falha no fornecimento de energia, mas sim de descargas atmosféricas incidentes sobre a rede elétrica interna dos segurados.

Sem razão em seus argumentos.

A nulidade não deve ser acolhida, pois “[...] na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida[...]” (AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021),
como ocorreu no caso dos autos
.

Consta nos autos que o juízo
a quo
, fundamentadamente, em decisão de saneamento (fls. 97/98), entendeu pela desnecessidade da prova técnica afirmando que
“[...] os fatos controvertidos da demanda devem ser comprovados tão somente documentalmente, de nada acrescentando a designação de prova pericial uma vez que eventual perícia não conseguiria comprovar se houve ou não a ocorrência de eventual variação na rede elétrica no período alegado [...]
.

Desse modo, o afastamento da produção da prova foi devidamente justificado pelo magistrado singular.

Acrescento, ainda que “[...] o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao julgador e poderá ocorrer sempre que as provas requeridas não tenham o condão de alterar o convencimento já formado em função dos demais elementos probatórios carreados aos autos. [...]” (AgRg no Ag n. 748.995/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 29/9/2009, DJe de 19/10/2009). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. [...] 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Constato, ademais, que as questões suscitadas pela apelante, sobretudo a falta de oscilação da rede elétrica na data do sinistro, são passíveis de apreciação pela prova documental, notadamente porque os equipamentos eletrônicos danificados já foram reparados há mais de dois anos, o que inviabilizaria o trabalho do
expert
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Ultrapassada a questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, argumenta a apelante (id. 10921126), basicamente, que não há prova suficiente de que os danos foram causados por oscilações na rede elétrica fornecida pela concessionária.

Aponta que os segurados não registraram reclamação administrativa nem solicitaram inspeção técnica e efetuaram os reparos por conta própria.

Sustenta que descargas atmosféricas são eventos imprevisíveis e inevitáveis, o que excluiria a sua responsabilidade pelos danos sofridos pelos segurados da seguradora recorrida.

Afirma que os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais e não acompanhados da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), não tendo sido submetidos ao contraditório.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja anulada a fim de realizar a perícia pleiteada. Subsidiariamente, requer sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais ou, ainda, caso mantida a condenação, que sejam considerados os limites impostos pela Resolução ANEEL nº 414/2010, excluindo-se qualquer obrigação de ressarcimento por danos cuja causa não tenha sido devidamente comprovada.

Contrarrazões no id. 10921485, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem. O ponto controvertido está voltado a examinar a responsabilidade da apelante, em ação de regresso, pelo ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora apelada em função do contrato de seguro que mantinha com Welber Soeiro Bonato (R$ 7.623,00) e L&A Distribuidora de Alimentos e Embalagens LTDA (R$ 6.594,00) em virtude de danos decorrentes de variação de tensão da rede elétrica, conforme laudos colacionados aos autos.

Analisando detidamente os autos, concluo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Explico.

É cediço que “[...] a seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Desse modo, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária para, assim, buscar o ressarcimento que realizou, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula n.º 188 do Supremo Tribunal Federal:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de regresso.

Ademais, tem-se que a apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. [...]

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelante.

Traçado esse panorama, nota-se que o magistrado
a quo
avaliou que as provas produzidas confirmam a tese autoral e, de fato, é possível chegar à conclusão de que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: apólice de seguro firmado com o segurado; laudo técnico e comprovante de pagamento (fls. 13/34).

Diferentemente do defendido pela apelante, os documentos acostados aos autos pela seguradora correspondem aos procedimentos administrativos internos da seguradora a fim de apurar o evento danoso relatado pelo consumidor, configurando, pois, o nexo de causalidade entre o evento narrado e os danos ocorridos a fim de arrimar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

Nesse particular, ainda que unilaterais, a recorrente foi oportunizada a analisar os documentos e enfrentá-los de forma pormenorizada, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório.

Logo, nota-se que os bens foram avariados em virtude de oscilações da energia elétrica fornecida pela apelante, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, consoante anteriormente explicado. Obviamente, considerando a sub-rogação, aplica-se à apelada a análise dos requisitos da responsabilidade civil.

A análise do acervo probatório permite concluir, de igual modo, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses estas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO SUBROGAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO. ALEGADA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL 414/2010. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - Comprovado pela apelante o dano e o nexo causal e em se tratando a apelada de concessionária de serviço público, compete a essa a prova da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente. Pugnando a apelada pelo julgamento antecipado da lide, não há fundamento para a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada. 2. - A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é informada pela teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º, da CF). Todavia, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - A fim de comprovar que a oscilação (pico) da energia elétrica foi a causa dos danos ao equipamento do segurado, a seguradora anexou laudo técnico elaborado por empresa especializada, além de relatório de regulação, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação. 4. - Descabe a argumentação de que referido laudo técnico, por se tratar de prova unilateral, seria imprestável como meio hábil a demonstrar o nexo causal entre a aventada falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo equipamento do segurado, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º), daí porque, à falta de prova técnica por parte da concessionária de serviço público, deve ser aceito o laudo técnico anexado aos presentes autos. 5 - Resta afastada a tese de que o pleito ressarcitório deve ser indeferido por ausência de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de pressuposto ou condição para propositura de ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV). 6. - Tratando-se de relação extracontratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora, vedada a sua cumulação com correção monetária. 7 - Recurso provido parcialmente. (TJES; AC 0036999-17.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

Acerca dos eventos climáticos que podem influenciar no fornecimento de energia elétrica, necessário pontuar que as tempestades não se configuram como caso fortuito ou força maior nos casos de danos atribuídos a concessionárias de fornecimento de energia elétrica, por serem eventos inerentes ao risco da exploração dessa atividade econômica.

Para além desse ponto, não subsiste o argumento que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa, haja vista inexistir no país o contencioso administrativo, bem como a garantia de acesso à justiça constitucionalmente garantido (art. 5º, XXXV, da CF).

Dito isso, inafastável se torna a responsabilidade da apelante em arcar com os danos sofridos pelo segurado.

Por fim, deve ser afastado o argumento de ressarcimento observando o limite imposto pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, pois esta nem sequer está em vigência, devendo incidir sobre o caso a responsabilidade da Codificação Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 22.04.2025

Voto: Acompanhar a relatoria acerca da preliminar.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Ordinária Presencial de 27.05.2025

Voto: Peço vista.

Vogal:
Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Ordinária Presencial de 17.06.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.